Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PACIENTE PORTADORA DE SJOGREN E ECTASIA CORNEANA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TACROLIMUS 0,3% COLÍRIO. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IAC N. 14. STJ. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO ELEITO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal suscitando exclusivamente a incompetência da Justiça Comum para apreciar e julgar a causa. O apelante argumenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, por força da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. Salienta que o medicamento pleiteado pela parte autora não é padronizado pelo SUS para o tratamento da patologia que a acomete, o que atrairia a incidência da referida tese vinculante. Aduz, então, a necessidade de integração da União ao polo passivo e a consequente remessa do feito para a Justiça Federal.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora foi diagnosticada com Sjogren e ectasia corneana em ambos os olhos (CID10: H54.0 e M35.0), e obteve prescrição médica para tratamento com utilização do medicamento denominado Tracolimus 0.2%. Em Nota Técnica expedida pelo NATJUS, a conclusão exarada sobre a utilização do medicamento foi favorável, no entanto, destacou-se, in verbis: “Este NATJUS considera a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois está justificado o uso de tacrolimus colírio para o caso em tela, porém em concentração diversa da pleiteada, não sendo justificada a posologia mais elevada na concentração pleiteada, quesito que é diverso dos estudos avaliados". A r. sentença julgou parcialmente favorável o pleito inicial, condenando o réu a fornecer o medicamento nos termos indicados na Nota Técnica expedida pelo NATJUS.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, o que não é a hipótese dos autos.
4. O c. STJ analisou a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com registro na ANVISA, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, firmando tese com efeito vinculante, segundo a qual, em resumo, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, não sendo cabível invocar as regras de repartição de competência administrativas do SUS para fins de alteração ou ampliação do polo passivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.